Tribunal: TJMT
Processo: 0053439-92.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053439-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ERIVALDO SANTANA DA COSTA - CPF: 314.259.171-00 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO
PROVIDO

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erivaldo Santana da Costa
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº 53439-92.2015.8.11.0041, (código n.º 1065526) opostos

pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na exordial.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que houve equívoco no “
ponto da sentença que determinou a aplicação da TR da data de 30/06/2009 até 25/03/2015, a partir do que determinou a utilização do IPCA-E
”.

Alega que “
a aplicação da TR no período de 30/06/2009 é indevida, visto que a TR como fator de correção monetária já havia sido afastada pelo Supremo Tribunal Federal em decorrência do Julgamento da ADIN 4357, inclusive firmado em julgamento submetido ao sistema do recurso repetitivo”.

Acresce que “
o Supremo Tribunal Federal colocou pá de cal na discussão quanto ao critério de atualização monetária ao julgar em 20/09/2017 o Recurso Extraordinário nº 870947, Tema 810 da Repercussão Geral
”.

Argumenta que “
está consolidada a inaplicabilidade da TR, do modo que a atualização monetária deve observar aplicação do IPCA-E a partir de 2001. revelando. de consequência, a ilegalidade do contido na sentença recorrida em razão da inobservância das teses firmada nos Tribunais Superiores
”.

Requer o provimento do recurso (Id. 2184374).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 2184443).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020